Tribunal: TJBA
Processo: 8077903-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077903-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARLOS SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO PLANO DE SAÚDE COM MÉDICO NÃO CREDENCIADO. DEVER DO PLANO DE VIABILIZAÇÃO CONCRETA E CUSTEIO INTEGRAL, INCLUINDO OS HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSENTE EVIDÊNCIA DE INDICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTRO DA REDE CREDENCIADA. ELEMENTOS QUE AMPARAM NESSE MOMENTO O DEVER DE CUSTEIO DETERMINADO NA LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO PLANO DE SAÚDE RECORRENTE PREJUDICADO.

I. CASO EM COMENTO:
autos de obrigação de fazer consistente em obrigar o Plano de Saúde a realizar efetivamente o procedimento cirúrgico de ureterorrenolitotripsia semirrígida à direita, com retirada de cálculo ureteral, retirada de cateter duplo J e implantação de novo cateter, a ser realizado no Hospital Mater Dei, sob a responsabilidade do urologista Dr. Nilo Jorge Leão Barretto, CRM BA 22.237, conforme orçamento médico apresentado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Se é cabível no caso concreto a ordem liminar que determinou a realização do procedimento e o custeio integral, incluindo os honorários do médico que acompanha o paciente, nos termos indicados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
(i) No tocante a realização do procedimento em si, tendo em vista que na origem resta evidenciada a efetiva realização da cirurgia, este instrumental resta prejudicado nesse ponto.

(ii) Na situação em testilha, tudo indica até o momento, que não houve indicação por parte da Agravante, de profissional Médico integrante de sua rede credenciada, tampouco em tempo hábil, para realização do procedimento e antes do deferimento da liminar, que ao que parece, já resta cumprida quanto a realização da cirurgia, vide id. 536341801 na origem.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

TESE DE JULGAMENTO:
é cediço que, em não sendo indicado profissional na rede
credenciada pelo Plano/Seguro de Saúde, em tempo hábil e com as especificações hábeis a atender às necessidades do paciente, caberá a operadora custear os honorários do Médico indicado, mesmo que este não integre sua rede referenciada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077903-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravdo MARLOS SOUZA COSTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça